Tribunal: STF
Processo: ARE 1445177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Ordem dos Advogados do Brasil. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. Art. 1033, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. É “inaplicável à espécie vertente o art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015, pois a ausência de ofensa constitucional direta não é o único óbice a impedir o processamento do recurso extraordinário” (RE 1136284-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No mesmo sentido, ARE 1414536-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.